Tribunal: TJMT
Processo: 1000374-78.2021.8.11.0099
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000374-78.2021.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), EDIO SANTOS DE MATOS - CPF: 026.683.501-58 (APELADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1000374-78.2021.8.11.0099 – Cotriguaçu

Apelante:

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT.

Apelado:
Edio Santos de Matos.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
LITISPENDÊNCIA –
IDENTIDADE
DE DEMANDAS VERIFICADA –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
RECURSO PROVIDO.

Para a configuração da litispendência, a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, ocorre quando se reproduz ação idêntica à outra que já está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

In casu, o autor move duas ações idênticas, visando receber a indenização do seguro obrigatório DPVAT, decorrente do mesmo evento lesivo, contra seguradoras diferentes, mas integrantes do consórcio de seguradoras do seguro DPVAT, restando configurada a litispendência.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1000374-78.2021.8.11.0099 – Cotriguaçu

Apelante:

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT.

Apelado:
Edio Santos de Matos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT, em face da r
. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito
Vara Única da Comarca de Cotriguaçu
, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT,
movida por Edio Santos de Matos
, rejeitou a preliminar de litispendência e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a seguradora ao pagamento de R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, além das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Inconformada, insurge-se a apelante sustentando a necessidade de extinção do processo sem julgamento do mérito, em decorrência de litispendência. Afirma que no presente caso, o autor busca o recebimento do seguro obrigatório decorrente do acidente de trânsito ocorrido no dia 30.11.2020. Entretanto, o próprio autor já havia ingressado judicialmente postulando pelo mesmo sinistro, movendo a ação n.o 1005142-27.2021.8.11.0041, atualmente em trâmite perante a 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, com o mesmo objeto e mesma causa de pedir.

Prossegue afirmando que no presente caso, os autos foram distribuídos em 25.05.2021, contudo, naqueles autos (1005142-27.2021), a ação foi ajuizada anteriormente, no dia 19.02.2021, de modo que restou configurada a litispendência. Ao final, requer a reforma da sentença, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, V, do CPC.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 212704663), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1000374-78.2021.8.11.0099 – Cotriguaçu

Apelante:

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT.

Apelado:
Edio Santos de Matos.

V O T O

Infere-se dos autos que Edio Santos de Matos move ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 contra a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 30 de novembro de 2020.

A Seguradora ré, ao apresentar contestação, arguiu, dentre outras coisas, a preliminar de litispendência aos autos n.o 1005142-27.2021.8.11.0041, distribuídos anteriormente (19.02.2021) e em trâmite perante a 8a Vara Cível da Capital, pugnando pela extinção sem resolução do mérito (id. 212703231).

Após o regular trâmite processual, o douto magistrado rejeitou a preliminar, sob o fundamento de que, muito embora exista a litispendência, no caso, se a ação distribuída posteriormente está em fase mais avançada, deve prevalecer, de modo que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, além das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §2o, do CPC (id. 212704651).

Não concordando com o decreto judicial, recorre a seguradora sustentando a necessidade de extinção do processo sem julgamento do mérito, em decorrência de litispendência.

Afirma que a presente ação foi distribuída posteriormente, em 25.05.2021, quando os autos n.o 1005142-27.2021, já estavam em trâmite, haja vista que a ação foi ajuizada em 19.02.20021, de modo que deve ser reconhecida a litispendência no presente caso, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, V, do CPC.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha a recorrente. Explico.

De proêmio, deve ser rechaçada de pronto a alegação do autor, trazida em contrarrazões, de que não configura litispendência em razão das seguradoras serem distintas, beirando à má-fé tal alegação.

Digo isso, porque, muito embora a primeira ação tenha sido ajuizada contra seguradora diversa da presente demanda, é cedido que ambas as demandadas fazem parte do
pool
de seguradoras integrantes do consórcio do seguro obrigatório DPVAT, objetivando o autor, receber o valor relativo à indenização decorrente do mesmo evento lesivo, em comarcas distintas e contra seguradoras diferentes.

A propósito:

“
APELAÇÃO – DPVAT – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

- O autor ajuizou ação de cobrança em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em razão do acidente automobilístico ocorrido em 21 de julho de 2012, demanda foi distribuída no Foro Regional de Santana em 31 de julho de 2013;

- Por outro lado, a presente demanda foi ajuizada em face da Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT, distribuída no Foro Regional de Itaquera em 13 de abril de 2015;

- Apesar do polo passivo das duas demandas ser diverso (Porto Seguro Cia de Seguros Gerais e Seguradora Líder do Consórcio DPVAT), ambas seguradoras são igualmente legítimas para figurar no polo passivo, o que, por si só, não afasta a litispendência;

- Litigância de má-fé configurada – condenação em 5% sobre o valor da causa. RECURSO PROVIDO.”
(TJSP, RAC n.o 1007305-75.2015.8.26.0007, 30a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Lúcia Pizzotti, j. 05.04.2017 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - PRETENSÃO ALVO DE AÇÃO DE MESMA NATUREZA JÁ EM CURSO - LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. Consoante o art. 337, § 3o do CPC/2015, configura litispendência a repetição de ação que está em curso.
Verificado que a mesma pretensão de cobrança do seguro DPVAT já é alvo de ação de igual natureza, ainda em curso, ajuizada também pela parte autora contra seguradora também integrante dos consórcios do seguro DPVAT, resta configurada a litispendência a justificar a extinção do processo sem resolução de mérito
. Cabível a aplicação da multa por litigância de má-fé em desfavor da parte autora, quando evidenciada a repetição de ação com o objetivo de auferir vantagem ilícita.
” (TJMG, RAC n.o 00120084920168130474, 18a Câmara Cível, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 25.06.2019 – destaquei).

Conforme o disposto no art. 337, §§1o, 2o e 3o, do CPC, ocorre a litispendência quando
se repete ação anteriormente ajuizada
, que ainda está em curso, considerando-se idênticas as ações que possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Acerca da matéria, o doutrinador Luiz Guilherme Marinoni leciona,
verbis
:

“7.
Litispendência
. A palavra litispendência tem dupla acepção no direito brasileiro: ora significa o marco a partir do qual pende a lide (art. 240, CPC), ora exprime o efeito de obstar a coexistência de mais de um processo com o mesmo objeto. Nessa última caracterização, a litispendência objetiva impedir o inútil dispêndio de atividade processual e evitar julgamentos contraditórios sobre a mesma situação jurídica.
Há litispendência quando se repete ação que está em curso
(art. 337, §3o, CPC). Considera-se que
uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
(art. 337, §2o, CPC). O acolhimento da alegação de litispendência leva à extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, V, CPC).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a ed. rev. atual. amp. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 433 - negritei).

Nesse passo, para a configuração da litispendência, a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, ocorre quando se reproduz ação idêntica à outra que já está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

No caso em pauta, verificou-se a coexistência de duas ações de cobrança de seguro obrigatório em trâmite perante juízos diversos, sendo que em ambas baseadas na mesma causa de pedir e pedido, decorrentes da mesma relação jurídica base, fato este, aliás, confessado pelo apelado, sob o argumento de que não ocorre litispendência em se tratando de seguradoras distintas.

Além disso, em consulta ao sistema PJe, verifica-se que a ação n. 1005142-27.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, foi autuada no dia 19.02.2021, enquanto a presente demanda somente foi autuada no dia 25.05.2021, sendo aquela ação distribuída anteriormente.

Nesse sentido, tenho que não agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado ao deixar de reconhecer e aplicar o instituto da litispendência, haja vista que art. 337, é bastante claro ao dispor:
§ 1o
Verifica-se a litispendência
ou a coisa julgada
quando se reproduz ação anteriormente ajuizada
.
”, não havendo qualquer ressalva para manter a ação que encontra-se em fase mais adianta.

A propósito, assim já se posicionou a jurisprudência deste e. Tribunal,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - LITISPENDÊNCIA - DUPLICIDADE DE AÇÃO - EXTINÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso.

As ações são idênticas quando têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato).
Como a primeira já fora anteriormente ajuizada, a segunda ação, onde se verificou a litispendência, não poderá prosseguir, devendo ser extinto o processo sem julgamento do mérito (CPC 485, V).
”

(RAI n. 1021044-80.2020.8.11.0000, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 16.03.2021 - destaquei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AJUIZAMENTO DE DUAS AÇÕES COM O MESMO OBJETO – LITISPENDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença que reconheceu a litispendência, uma vez que foram ajuizadas duas demandas com a mesma causa de pedir e pedido
.
” (RAC n. 1017638-93.2018.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.06.2020 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – LITISPENDÊNCIA – CONFIGURADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando configurada a identidade de partes, pedido e causa de pedir, escorreita a sentença que declarou a litispendência, extinguindo o feito sem resolução de mérito
.
”

(RAC n. 1023112-11.2019.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 26.01.2022 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma para
julgar extinto o feito
, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, invertendo o ônus sucumbencial.

Posto isso
, conheço do recurso e

lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024